Tribunal: STF
Processo: Rcl 51357
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada pela Associação Mista do Coqueiros contra acórdão de lavra da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento 5037700-98.2020.8.09.0000/TJGO (processo de origem: Ação Reivindicatória 0003763-54.1988.8.09.0082). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.  



     



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:  



     



    “A decisão reclamada consiste em acórdão, tirado de agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve decisão da lavra do Juízo da Vara da Comarca de Itajá, a qual determinou a desocupação de área de reivindicação de 1.457 alqueires goianos, aproximadamente 7.051 hectares. Segundo estudo social capitaneado pela própria municipalidade de Itajá, a área comporta 61 (sessenta e uma) famílias e 275 (duzentas e setenta e cinco) pessoas dependentes da gleba. A assistência social também apurou a existência de outras 124 (cento e vinte quatro) pessoas que laboram na área, que, também com seus dependentes, alcançaram o número de 310 (trezentos e dez) pessoas. 



    A controvérsia tem origem na propositura da ação reivindicatória n. 0003763- 54.1988.8.09.0082 pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos. O feito reivindicatório foi intentado pelo Espólio objetivando a imissão na posse de gleba denominada Fazenda Coqueiros, localizada na cidade de Itajá, estado de Goiás. A ação foi aforada após o cancelamento de extensa cadeia dominial por Carta de Ordem emanada por este Supremo Tribunal Federal [na AR 611-9] e é posta contra uma verdadeira miríade de réus que vieram a ocupar a área desde, ao menos, 1937, ano da propositura da ação de divisão.



    [...]



    Diante do cancelamento dos registros, os herdeiros de Clemente Ferreira de Matos e Joaquim ajuizaram, em 1988, duas ações reivindicatórias, cada uma cumulada com preceito indenizatório, contra os ocupadas da citada Fazenda Coqueiros. É da ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos que se origina a decisão reclamada. 



    Após longa e regular instrução processual, o Juízo de primeira instância acatou a tese defensiva de usucapião de alguns réus, julgando improcedente a demanda e seu pleito reivindicatório, destacando a parcela de propriedade de cada um dos réus. [...] O Espólio interpôs recurso de apelação. O Tribunal entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando-se, enfim, parcialmente procedente a ação para reconhecer o pleito reivindicatório. Os possuidores, após a oposição de dois embargos aclaratórios, interpuseram recursos especiais. Inadmitidos na origem, foram interpostos agravos. Remetidos os autos àquela Corte de Vértice, eles não foram conhecidos e a eles foi negado seguimento. 



    [...] 



    Após o decreto de trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Espólio deu início ao procedimento de cumprimento de sentença pleiteando-o relativamente à imissão na posse. O Espólio formulou pedido de reconsideração, requerendo, ao fim, o cumprimento imediato do acórdão com a consequente imissão na posse da área .



    O Espólio formulou pedido de reconsideração, requerendo, ao fim, o cumprimento imediato do acórdão com a consequente imissão na posse da área. 



    Analisando o pedido de reconsideração, o Juízo da Vara de Itajá assim entendeu por resolver a controvérsia determinando a imissão na posse e consequente desocupação da área: 



    ‘[...] Tendo em vista que o acórdão transitou em julgado, INTIMEM-SE os réus, para no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel objeto da ação, conforme delimitado na exordial e perícia judicial constante as fls. 1.791/1.860 de forma pacífica, sob pena de imediata desocupação forçada, inclusive com autorização para arrombamento, demolição de benfeitorias, remoção de coisas e reforço policial. (grifo dos recorrentes) 



    Posto isso, determino sucessivamente: 



    a) Intime-se, os autores da ação reivindicatória para entrarem em contato com o Oficial de Justiça e colocarem a disposição do mesmo todos os recursos necessários ao integral cumprimento da decisão; 



    b) expeça-se mandado de imissão de posse e intimação, com prazo de 30 dias para desocupação, nos termos acima; 



    c) oficie-se ao Comandante da Polícia Militar para as providências necessárias, em especial, informando esta decisão e solicitando o deslocamento de policiais para acompanhar cumprimento da medida, visando assegurar a Ordem Pública;



    d) Transcorrido o prazo, sem a desocupação voluntária, oficie-se o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando apoio no cumprimento da medida, em virtude de se tratar de desocupação complexa com mais de 54 famílias dentro da área objeto de desocupação.’ 



    [...]



    Tal comando de desocupação - verdadeiro despejo - foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pelos posseiros, o feito n. 5037700-98.2020.8.09.0000 perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Após longa tramitação, tendo sido concedida tutela antecipada recursal posteriormente cassada quando da análise do mérito, o agravo de instrumento foi desprovido. 



    Após o desprovimento, os aqui reclamantes opuseram dois embargos de declaração. Nas duas oportunidades, suscitaram a prolação de decisão na Medida Cautelar na ADPF n. 828, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, com fulcro no art. 493, do CPC - notícia de fato novo apto a alterar o resultado do julgamento. Requereu-se que a decisão fosse levada em conta para suspender a ordem de desocupação” (págs. 2 a 6 da inicial; grifos no original).  



     



    Aduz, em síntese, que  



     



    “[a]pesar da existência de tais decisões de lavra desta Corte – tanto a primeira quanto aquela que ratificou a cautelar anterior – tanto o Tribunal de Justiça de Goiás quanto o Juízo de Itajá ignoram a medida cautelar. Já existe decisão determinando a desocupação da área objeto de litígio e expedindo mandados de imissão na posse – sem antes apreciar pedido de efeito suspensivo às impugnações ao cumprimento de sentença – no prazo de trinta dias, verbis: 



    ‘Tendo em vista que o acórdão transitou em julgado, INTIMEM-SE os réus, para no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel objeto da ação, conforme delimitado na exordial e perícia judicial constante as fls. 1.791/1.860 de forma pacífica, sob pena de imediata desocupação forçada, inclusive com autorização para arrombamento, demolição de benfeitorias, remoção de coisas e reforço policial.’ 



    Como dito, essa decisão, que dá seguimento ao quanto determinado pelo Tribunal de Justiça de Goiás desrespeita o quando definido na medida cautelar na ADPF 828, em que ficou decidida a prorrogação das suspensões até 31 de março de 2022 “ (pág. 11 da inicial; grifos no original).  



     



    Complementa, manifestando sua preocupação      



     



    “[...] quanto ao cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse, ou de outras, também de cunho remocionistas (como imissões de posse, no bojo de desapropriações, reivindicatórias, despejos locatícios, dentre outras), sem qualquer alternativa habitacional definitiva (remoção forçada) ou mesmo assistencial, neste momento histórico epidemiológico.



    [...]



    A remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelo Poder Judiciário em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde, à habitação e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial. 



    [...]



    Além da aglomeração de pessoas para o cumprimento das ordens remocionistas (policiais, guardas civis, oficiais de justiça, bombeiros, socorristas, zoonoses, etc) em um mesmo espaço físico, o que, no nosso entender, não deve ser a prioridade de alocação de recursos e energias públicos neste contexto, a maior preocupação, naturalmente, é a falta de amparo às pessoas removidas, que guardam vulnerabilidades variadas e agravadas para além da precariedade habitacional e da hipossuficiência econômica - são idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pessoas que vivem com doenças crônicas, dentre outros. ” (págs. 12 e 13 da inicial; grifos no original).  



     



    Afirma que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, e ao final,  requer  



     



    “[...] o recebimento e processamento desta ação para que, mediante a concessão de tutela de urgência, com fulcro no art. 300, e art. 989, II, ambos do CPC, suspendam-se os efeitos do acórdão dos autos de agravo de instrumento n. 5037700-98.2020.8.09.0000, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao negar pleito recursal, manteve decisão de piso que determinou a imissão na posse e consequente desocupação de aproximadamente 60 famílias, nos autos da ação reivindicatória proposta pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos, processo n. 0003763-54.1988.8.09.0082, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itajá, até o julgamento final desta reclamação;



    (ii) Ao final, a procedência da reclamação, confirmando a concessão de tutela de urgência para cassar o acórdão dos autos do agravo de instrumento n. 5037700-98.2020.8.09.0000, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como a decisão da Vara da Comarca de Itajá que, nos autos do processo n. 0003763-54.1988.8.09.0082, autorizou a imissão na posse do Espólio de Clemente Ferreira de Matos, suspendendo-se ordens de desocupação até o prazo assinalado nos autos da ADPF 828” (pág. 19 da inicial).  



     



    A presente ação foi distribuída por prevenção ao MS 35.962/GO, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF).  



     



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 10).  



     



    A autoridade reclamada prestou informações, esclarecendo o seguinte:  



     



    “Em atenção ao ofício nº 181/2022 a mim encaminhado, por ter proferido acórdão que desproveu os dois Embargos de Declaração opostos contra o acórdão oriundo do recurso de Agravo de Instrumento n. 5037700-98.2020.8.09.0000, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, interposto por posseiros, o qual manteve decisão de desocupação do imóvel proferida pelo juízo de primeiro grau na fase de cumprimento de sentença, sem, contudo, segundo alegam os reclamantes, lançar mão do entendimento esposado no julgamento da Medida Cautelar nos autos da ADPF 828 da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, que, em junho de 2021, deferiu, parcialmente, medida cautelar para suspender despejos e desocupações coletivas de populações vulneráveis em decorrência da crise deflagrada pela pandemia do COVID-19, tendo a ordem sido confirmada posteriormente em Plenário, venho através do presente para prestar as informações solicitadas.



    Inicialmente, esclareço que, conquanto os reclamantes tenham, nas duas oportunidades, suscitado a prolação de decisão na Medida Cautelar na ADPF n. 828, de relataria do eminente Min. Luís Roberto Barroso, com fulcro no art. 493, do CPC, valendo-se de notícia de fato novo apto a alterar o resultado do julgamento, posto que nela restou vetadas todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inclusive locatários de imóveis residenciais em condição de vulnerabilidade, consta que a Lei nº 14.216, em seu artigo 2°, em que se baseou a decisão do citado ministro, suspendeu a desocupação ou a remoção forçada e coletiva de imóvel privado ou público, abrangendo, tão somente, imóvel urbano, não se aplicando em imóvel rural. Vale dizer que a Lei nº 14.216/2021 não suspendeu as desocupações coletivas em áreas rurais, ou seja, a referida lei foi omissa em relação aos imóveis de áreas rurais, sendo aliás este o objeto da reclamação. 



    [...] 



    Lado outro, impende destacar que, em razão de ainda não ter sido deliberada a prorrogação dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 pelo Congresso Nacional, bem como porque foi deferida medida cautelar incidental com a extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 para as áreas rurais até o prazo de 31 de março de 2022, e, diante do cenário atual da pandemia, tenho que se acham presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência requerida em sede de reclamação visando assegurar os direitos previstos na Lei nº 14.216/2021 para as áreas urbanas e rurais tão somente até que se ultime o prazo fixado da decisão cautelar, ou seja, até 31 de março de 2022” (documento eletrônico 12; grifei). 



    Em 11/2/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação, ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro (documento eletrônico 13). 



    A Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Posseiros em zona rural. Famílias em condição de vulnerabilidade. Alegado descumprimento à ADPF 828. Procedência. Parecer pela procedência da reclamação para determinar a suspensão da reintegração de posse, até que as instâncias ordinárias possam adotar medidas necessárias à realocação dessas famílias com segurança e dignidade, e respeitando-se o prazo de suspensão fixado pela ADPF 828/DF” (documento eletrônico 19). 



    O Juízo de origem, da Comarca de Itajá/GO, apresentou informações, conforme documento eletrônico 21. 



    O Espólio de Clemente Ferreira de Matos, beneficiário do ato reclamado, apresentou contestação (documento eletrônico 23). 



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem examinados os autos, tenho que o presente caso não comporta seguimento. 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve vigência até 31/10/2022.



    Ocorre que, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos termos da ementa transcrita a seguir:  



     



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada”.  



     



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma, determinando a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.  



     



    Nesse sentido: Rcls 53.372/RO e 53.564/RO, de minha relatoria; Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 55.820/PA e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.  



     



    Brasília, 30 de novembro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator